Tribunal: TJMT
Processo: 1028040-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028040-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), DELMO ANTONIO VALADAO SANTOS - CPF: 706.763.341-99 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (EMBARGADO), ANNE CAROLINE MOURA DOS SANTOS - CPF: 125.437.526-09 (ADVOGADO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VINCULAÇÃO AO VALOR DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da causa nos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1028040-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE

Proc. referência:
Embargos à Execução n. 1032308-63.2023.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Delmo Antônio Valadão Santos de decisão que nos Embargos à Execução, opostos em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste de Rondônia Ltda. - CREDISIS LESTE,
alterou o valor da causa
para o fixado na Ação de Execução.

O agravante sustenta, em síntese, que a intenção com os Embargos não é de quitação e/ou extinção da dívida, mas de readequação do valor, com reconhecimento e abatimento dos excessos cobrados irregularmente, porquanto o valor dado à causa corresponde aos referidos excessos que busca ver reconhecido.

Afirma que foi apurado que o contrato executado esta cobrando R$ 22.062,48 (vinte e dois mil com sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) a mais do que deveria, assim o objeto dos embargos é o reconhecimento do montante apurado como excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 193289677).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 199634689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que alterou o valor da causa nos Embargos à Execução para o correspondente ao fixado na Ação de Execução.

Na origem, trata-se de ação de execução em que o exequente, ora agravado, objetiva receber a quantia referente ao inadimplemento das Cédulas de Créditos Bancários n. 125876 e n.125758, cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 115.135,06 (cento e quinze mil e cento e trinta e cinco reais e seis centavos).

Opostos os Embargos à Execução, ao fundamento de excesso da execução no importe de R$ 22.062,48, bem assim foi atribuído o valor da causa no montante em que o embargante, ora agravante, busca ver decotado da dívida exequenda.

Na Impugnação aos Embargos à Execução a financeira agravada apresentou tese de que o valor da ação de embargos deveria ser o mesmo da ação de execução, argumento que foi acolhido pelo Juízo de origem, cuja decisão é objeto deste recurso, em que o recorrente busca a manutenção do valor da causa e o reconhecimento das custas já pagas.

Sucede que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da causa nos embargos à execução deve ser equivalente àquele dado à ação executiva, notadamente quando se discute a totalidade do título, como é o caso em questão, em que o embargante de devedor pretende revisar as cláusulas contratuais.

Assim, é de se manter a decisão, porquanto alinhada com a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pela Corte estadual encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o posicionamento segundo o qual o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da dívida exequenda, se a ação destina-se a infirmar a execução pela integralidade dos valores cobrados.
2. É necessário que a justificativa para a retirada do processo do ambiente virtual seja contundente, demonstrando a existência de prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.994.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO.
VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO
. 1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. 2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão. 5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1799339 SP 2017/0203625-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024